Tribunal: TJSP
Processo: 1024088-41.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
VOTO No 40.907
Acidente de trânsito. Ação de indenização. Automóvel atingido na parte traseira pelo caminhão que estava sendo conduzido pelo réu Edison, pertencente ao Município de Jundiaí. Presunção relativa de culpa do motorista que segue atrás, uma vez que a ele compete manter a distância necessária e suficiente para evitar colisões. Exegese dos artigos 28 e 29, II, do CTB. Presunção não

Ementa:
VOTO No 40.907
Acidente de trânsito. Ação de indenização. Automóvel atingido na parte traseira pelo caminhão que estava sendo conduzido pelo réu Edison, pertencente ao Município de Jundiaí. Presunção relativa de culpa do motorista que segue atrás, uma vez que a ele compete manter a distância necessária e suficiente para evitar colisões. Exegese dos artigos 28 e 29, II, do CTB. Presunção não infirmada pelos elementos reunidos nos autos.
Danos materiais. A prova documental reunida aos autos comprova os gastos dos autores decorrentes do acidente de trânsito, sendo hábil a embasar a pretensão indenizatória.
Sucumbência recíproca. Autores que decaíram de parte considerável do seu pedido. Aplicação ao caso do art. 86 do CPC.
Recurso do réu Edison não conhecido e parcialmente provido o do Município de Jundiaí.